Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). RE 870.947/SE. TEMA 810. APLICAÇÃO DO IPCA-E, SEM OFENSA À COISA JULGADA. JUROS DE MORA. TEMA 905 STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, processado sob o regime de repercussão geral (Tema 810), decidiu que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais de natureza não tributária, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório.
2. A Suprema Corte atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no Tema 810, considerando nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei no 11.960/2009, ressalvados, tão somente, os precatórios expedidos ou pagos até a data 25.3.2015.
3. O STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810, em razão da não modulação dos efeitos da decisão, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Rel. Ministra Carmén Lúcia, DJe 24.8.2021).
4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada está afastada, ainda, pelo fato de a declaração de inconstitucionalidade ter ocorrido em acórdão publicado em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo.
5. No julgamento do RE 870.947/SE, o STF reconheceu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.
6. In casu, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, referente ao benefício alimentação que fora suspenso aos servidores beneficiados pelo Decreto distrital no 16.990/95, a partir de janeiro de 1996.
7. Portanto, são aplicáveis os parâmetros explicitados no Tema 905 do STJ, quais sejam, 1% ao mês (capitalização simples), até julho/2001; 0,5% ao mês, de agosto/2001 a junho/2009; remuneração oficial da caderneta de poupança, de julho/2009 a novembro/2021; e Selic, a partir de dezembro/2021, por força da Emenda Constitucional no 113/2021.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria.